Tribunal: TJSP
Processo: 1001396-98.2019.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Ação de Obrigação de Fazer movida por pessoa portadora de "Fibrose Pulmonar Idiopática" (CID10 J84.1), objetivando o fornecimento do medicamento "Esilato de Nintedanibe 150mg". Extinção da ação sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC. Recurso do autor buscando o afastamento da extinção do processo. O esgotamento da via administrativa não configura pressuposto para o

Ementa:
Ação de Obrigação de Fazer movida por pessoa portadora de "Fibrose Pulmonar Idiopática" (CID10 J84.1), objetivando o fornecimento do medicamento "Esilato de Nintedanibe 150mg". Extinção da ação sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC. Recurso do autor buscando o afastamento da extinção do processo. O esgotamento da via administrativa não configura pressuposto para o ingresso de ação judicial. Recurso provido para afastar a extinção do processo, determinando o prosseguimento do feito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001396-
98.2019.8.26.0108, da Comarca de Cajamar, em que é apelante VALTER ALVES DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJAMAR e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001396-98.2019.8.26.0108 -Voto no 43.176.
2
VOTO No 43.176
APELAÇÃO No 1001396-98.2019.8.26.0108, de Cajamar
APELANTE: VALTER ALVES DE SOUZA
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: GINA FONSECA CORREA
Ação de Obrigação de Fazer movida por pessoa portadora de
“Fibrose Pulmonar Idiopática” (CID10 J84.1), objetivando o
fornecimento do medicamento “Esilato de Nintedanibe 150mg”.
Extinção da ação sem resolução de mérito, com fundamento no
artigo 485, VI, do CPC. Recurso do autor buscando o
afastamento da extinção do processo. O esgotamento da via
administrativa não configura pressuposto para o ingresso de
ação judicial. Recurso provido para afastar a extinção do
processo, determinando o prosseguimento do feito.
I.
Ação de Obrigação de Fazer movida por VALTER
ALVES DE SOUZA contra a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
relatando em síntese ser portador de “Fibrose Pulmonar Idiopática: (CID10 J84.1), e
necessitar, para seu tratamento, do medicamento “Esilato de Nintedanibe 150mg”, pois os
medicamentos fornecidos pelo SUS não foram suficientes para controlar a doença.
Afirmou ser pessoa sem condições financeiras para arcar com o custo elevado da
medicação, razão pela qual tentou sua obtenção junto à rede pública de saúde, sem,
contudo, lograr sucesso. Pediu seja a ação julgada procedente, para que a ré lhe forneça
o medicamento.
A r. sentença de fls. 22/23 extinguiu o processo, sem resolução de mérito,
nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência da
demonstração da negativa estadual.
Sobreveio Apelação do autor, que, nas razões de fls. 33/39, busca a
anulação da sentença, sustentando em resumo que o feito foi extinto sem resolução de
mérito sem que fosse intimado para emendar a inicial e juntar o documento faltante. O
recurso foi respondido a fls. 47/50. Este, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001396-98.2019.8.26.0108 -Voto no 43.176.
3
II.
O recurso comporta acolhimento, para afastar a
extinção do processo.
O autor asseverou ser portador de “Fibrose Pulmonar Idiopática” (CID10
J84.1). Conforme se extrai da narrativa da inicial, os medicamentos que utilizava não
eram suficientes para controlar a doença, daí pleitear o fornecimento do medicamento
prescrito por seu médico, qual seja, “Esilato de Nintedanibe 150mg”. Assinala, ainda, que
buscou o fornecimento do medicamento através do SUS, sem sucesso, contudo.
Antes de mesmo de determinar a emenda da inicial, foi prolatada a r.
sentença de fls. 22/23 que extinguiu a ação, sem julgamento de mérito, sob o fundamento
de que não restou comprovada a negativa do Estado em fornecer o medicamento
pleiteado.
É caso de afastar o indeferimento da inicial. Como ressabido, o prévio
esgotamento da via administrativa não configura pressuposto para o ingresso da ação,
sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ademais, não é de
supor que o autor fosse se submeter às agruras de um processo judicial caso dispusesse
de pronto fornecimento por parte da ré do medicamento postulado.
Ademais, ao tomar conhecido da decisão, o apelante juntou o documento
faltante em sede de embargos de declaração (fls. 26).
Já decidiu este Egr. Tribunal de Justiça em casos semelhantes:
"MANDADO DE SEGURANÇA MEDICAMENTOS E INSUMOS - Fornecimento
gratuito
Paciente portadora de diabetes e outras comorbidades
Sentença extintiva
afastada
Não comprovação da negativa da Administração
Desnecessidade de
esgotamento da via administrativa Garantia constitucional da Inafastabilidade da Jurisdição
prevista no art. 5o, XXXV, da CF
Presentes as condições da ação
Mérito julgado nos
termos do art. 1013, §3o, do CPC - Cabimento à vista do bem jurídico tutelado, a vida

Inteligência do artigo 196 da Constituição da República Questão recentemente dirimida pelo
C. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, DJE 04/05/2018, mediante sistemática dos
recursos repetitivos (Tema no 106 - STJ), que fixou tese a respeito da necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001396-98.2019.8.26.0108 -Voto no 43.176.
4
concessão, pelo Estado, de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS
(Programa de Medicamentos Excepcionais), preenchidos determinados requisitos -
Precedentes deste Egrégio Tribunal. Recurso voluntário provido.” (TJSP, 11a Câmara de
Direito Público, Apelação Cível no 1004401-21.2019.8.26.0079, j. 17.04.2020, Rel. o Des.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR)
"PREMBOLIZUMABE. CARCINOMA HEPATOCELULAR. FALTA DE INTERESSE
DE AGIR. Inocorrência. Interesse de agir configurado pela negativa, ainda que presumida, em
fornecer o medicamento. Desnecessidade de requerimento ou esgotamento da via
administrativa, ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF). AGRAVO
DE INSTRUMENTO. Direito à saúde assegurado, que compreende o fornecimento de
tratamento específico, a quem dele necessita. Ressalvada a possibilidade de o ente público
demonstrar a existência, na rede pública, de alternativa que atenda a necessidade do
cidadão. Preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo e. STJ, em recurso repetitivo
(RESp 1.657.156/RJ, Tema 106). RECURSO PROVIDO.” (TJSP, 2a Câmara de Direito
Público, Agravo de Instrumento no 2288761-28.2019.8.26.0000, j. 28.02.2020, Rel. o Des.
ALVES BRAGA JUNIOR)
“APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA - MEDICAMENTOS Pretensão da
autora, portadora de diabetes, à condenação da requerida ao fornecimento de diversos
fármacos
Denegação da segurança pelo juiz de primeiro grau, porquanto inexistente a
demonstração de recusa do Estado ou do Município
Decisório que merece reforma

Desnecessidade de esgotamento das vias administrativas para a obtenção de provimento
jurisdicional Inafastabilidade da jurisdição prevista no art. 5o, inc. XXXV, da Constituição da
República - Obrigação de fornecimento do Estado
Incidência dos artigos 196 da
Constituição Federal e 219 da Constituição Estadual Jurisprudência dominante estabelece
dever inarredável do Poder Público Sentença reformada Recurso provido.” (TJSP, 1a
Câmara de Direito Público, Apelação Cível no 1004085-42.2018.8.26.0079, j. 05.02.2020,
Rel. o Des. RUBENS RIHL)
“Processual civil. Esgotamento ou demonstração de requerimento na via
administrativa. Desnecessidade. Direito de ação para exercício da jurisdição. Observação que
se faz. Mandado de segurança. Fornecimento de medicamentos e insumos. Indeferimento de
liminar. Insurgência cabível. Dever do Poder Público de tutelar a saúde, assegurada a todo
cidadão. Requisitos condicionantes preenchidos (Tema 106, E. STJ). Imposição de multa
diária - astreinte- por eventual inadimplemento. Descabimento em ação mandamental.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001396-98.2019.8.26.0108 -Voto no 43.176.
5
Recurso provido, com observação.” (TJSP, 13a Câmara de Direito Público, Agravo de
Instrumento no 2229507-27.2019.8.26.0000, j. 05.02.2020, Rel. o Des. BORELLI
THOMAZ)
Desse modo, dá-se provimento ao recurso para anular a sentença,
afastando a extinção do feito e determinando o retorno dos autos à origem para regular
prosseguimento da ação, devendo o Juízo “a quo” apreciar de imediato a tutela de
urgência pleiteada, cuja apreciação por este Juízo “ad quem” não foi pedida no recurso
sob exame.

III.
Por todo o exposto, dão provimento ao recurso, nos
termos explicitados.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade
de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI